Tribunal: CARF
Processo: 10880.954786/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954786/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.877 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
VOITH HYDRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada
ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que
somente é possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a
liquidez e certeza do direito alegado.
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
A retificação de declaração após a ciência do despacho decisório somente é
válida para fins de análise do direito creditório do contribuinte, quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência do erro de
fato no preenchimento da declaração original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) pelo voto de qualidade, em rejeitar a proposta de conversão do julgamento do recurso
em diligência, na forma da Resolução apresentada pela relatora, e (ii) por maioria de votos, em
negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Ricardo Piza di Giovanni (Suplente
convocado) e Cynthia Elena de Campos (relatora), que davam parcial provimento ao recurso,
para anular o Despacho Decisório, com retorno dos autos à Unidade de Origem para análise da
liquidez e certeza do crédito, com a emissão de novo Despacho Decisório. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Luís Cabral.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954786/2008-38
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954786/2008-38

(assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-34.184,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada ao
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que somente é
possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a liquidez e certeza do
direito alegado.
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
A retificação de declaração após a ciência do despacho decisório somente é válida para
fins de análise do direito creditório do contribuinte, quando acompanhada dos elementos
de prova que demonstrem a ocorrência do erro de fato no preenchimento da declaração
original.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido de compensação, objeto do PER/DCOMP no
22363.35082.150904.1.3.04-5223, fls. 02.
De acordo com o despacho decisório às fls. 02, o motivo para indeferimento do
pedido foi o seguinte:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 653.464,2.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954786/2008-38

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O interessado foi cientificado do referido despacho decisório em 02/12/2008,
fls. 05/06.
Em 30/12/2008 o contribuinte apresentou petição, fls. 12/24, contrapondo-se ao
despacho decisório com base nos argumentos a seguir sintetizados.

O contribuinte no momento da entrega do PERD/COMP n.°
22636.35082.150904.1.3.04/5223, não havia se atentado para a necessidade
de retificar a DCTF do período do 1o trimestre do ano de 2003 (doc. 03).

Partindo da premissa decorrente da legislação, a REQUERENTE possui o
direito liquido e certo a compensação dos valores recolhidos a maior. Em
razão deste direito, a Requerente pleiteou administrativamente o
ressarcimento no valor de R$ 653.464,21 (seiscentos e cinqüenta e três mil,
quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), assim como a
conversão deste pedido em compensações, de forma a não recolher uma
parcela da COFINS referente ao mês de março de 2003.

Em suma, verificado que a empresa possui direito a compensação dos
créditos, a decisão proferida pela autoridade administrativa não deve
prevalecer. Neste sentido, a justificativa apresentada pela fiscalização, ou
seja, a inexistência de crédito disponível para compensação dos débitos, não
é apta a ilidir o direito ao ressarcimento/compensação, tendo em vista a
retificação da DCTF, na qual constitui o crédito utilizado.

Considerando que a requerente em fevereiro de 2003, teve como COFINS
apurada, com base na incidência cumulativa o valor de R$ 618.261,93
(seiscentos e dezoito mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e três
centavos), e promoveu o pagamento do DARF no montante de R$
1.271.726,14 (hum milhão, duzentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e
seis mil reais e quatorze centavos) (doc.04) .

Conclui-se que foi recolhido indevidamente aos cofres públicos o montante
de R$ 653.464,21 (seiscentos e cinqüenta e três mil, quatrocentos e sessenta
e quatro reais e vinte e um centavos), quantia objeto do PERD/COMP ora
impugnada.

Reforçando seus argumentos, a defesa faz uma análise sobre o princípio da
legalidade e os atos da administração pública.

Em seguida, requer a imediata suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, pois é necessário para cumprir suas obrigações perante terceiros,
já que a mesma deve demonstrar a regularidade fiscal através da Certidão
Conjunta.

Ao final, requer que seja julgado o procedente a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, assegurando o
RESSARCIMENTO / COMPENSAÇÃO, cujo crédito é decorrente do
recolhimento indevido a maior da COFINS no mês de fevereiro de 2003.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954786/2008-38

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em data de 11/09/2015 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 72), apresentando
o Recurso Voluntário em data de 13/10/2015, pelo qual pediu o integral provimento do recurso e
a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento do crédito pleiteado e a homologação da
compensação efetuada.
Subsidiariamente, pediu para que seja convertido o julgamento do recurso em
diligência, para que a Receita Federal do Brasil confirme a existência do direito creditório
pleiteado, em atenção ao Princípio da Verdade Material.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre o pedido de compensação,
objeto do PER/DCOMP no 22363.35082.150904.1.3.04-5223, o qual foi indeferido através do
Despacho Decisório de e-fls. 2 (Rastreamento no 808270181), que apurou a integral utilização do
crédito informado para quitação de débitos do contribuinte.
Argumentou a Recorrente que, no momento da entrega do PERD/COMP não
havia se atentado para a necessidade de retificar a DCTF do período do 1o trimestre do ano de
2003, o que ocorreu tão somente em 03/12/2008, após a intimação do Despacho Decisório,
efetivada em 02/12/2008.
Concluiu a DRJ de origem que a ciência do despacho decisório da não
homologação da compensação caracteriza o início de um novo procedimento fiscal para
cobrança do referido débito, aplicando-se os efeitos da exclusão da espontaneidade, conforme
previsto na legislação no § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235/72. Por sua vez, sendo a declaração
apresentada após a perda da espontaneidade, caracterizada pela ciência do contribuinte do
despacho decisório de não homologação, para que se atribua eficácia às informações nela
contidas é necessário que esteja lastreada com documentos hábeis e idôneos, comprovando o
equívoco cometido, uma vez que a retificação em tal condição não gera os mesmos efeitos da
entrega espontânea.
O ilustre Julgador de primeira instância observou, ainda, que a DIPJ anexada pela
defesa não configura documento suficiente, de per si, para comprovar o valor da Cofins
efetivamente devida pela empresa no período de apuração de fevereiro/2003 e, diante da
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954786/2008-38

ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito creditório informado na DCOMP, deve
ser mantido o despacho decisório da autoridade local que originou o presente litígio.
Em razões recursais, justificou a Recorrente que a DIPJ compreende o período de
01.01 a 31.12, compreendendo o ano anterior à data da a declaração e, com isso, refletindo a
correta apuração de COFINS. Argumentou, ainda, que a DCTF pode ser retificada a qualquer
tempo, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 2/2015.
Com a peça recursal foram anexados os seguintes documentos:
 DCTF original;
 Comprovante de pagamento de COFINS no valor de R$ 1.271.726,14;
 DIPJ;
 Pedido de Compensação e Ressarcimento (PERDCOMP); e
 DCTF retificadora.
Considerando que o Despacho Decisório eletrônico limita-se ao cotejo entre dados
declarados e pagamentos efetuados via DARF, sem análise individualizada e, uma vez que este
litígio versa sobre erro no valor do débito indicado em DCTF original, bem como diante da
retificação da declaração e documentação trazida aos autos pela Recorrente, incialmente esta
Relatora propôs a conversão do julgamento do recurso em diligência, para análise e apuração da
certeza e liquidez do respectivo direito creditório pela Unidade Preparadora.
Todavia, restando vencida pelo voto de qualidade, passo à analise dos
argumentos de mérito trazidos em razões recursais.
Observo que a Contribuinte tem o dever de comprovar o direito creditório
pleiteado, sendo aplicada a regra do artigo 373, I do Código de Processo Civil. E, considerando a
documentação acostada com a peça recursal, deve igualmente ser ponderado sobre a aplicação
do Princípio da Verdade Material, o qual exprime que a Administração deve tomar decisões com
base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Destaco igualmente a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954786/2008-38

ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
Observo ainda que a verdade material vem sendo corretamente aplicada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações
análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela
1a Turma Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Neste mesmo sentido, destaco o v. Acórdão no 1301-003.432, julgado em
18/10/2018 pela 3a Câmara da 1a Turma Ordinária da 1a Seção com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954786/2008-38

declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez
pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de
apresentação de documentos, esclarecimentos e retificações das declarações
apresentadas.
No r. voto condutor da decisão acima colacionada, destaco as razões de decidir da
Ilustre Conselheira Relatoria, Amélia Wakako Morishita Yamamoto:
O ponto aqui é que a PerdComp apresentada pelo contribuinte contém erro material, e
tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como leva
ao enriquecimento ilícito do Estado.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pelo recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que documentos sejam analisados a fim de analisar o efetivo erro e
consequentemente seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da PerdComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN.
Posteriormente, pode-se seguir o rito processual habitual.
Ademais, deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do
Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo
acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza,
segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado previsto pelo artigo 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX
da Lei Federal n.o 9.784/993, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade,
atua em favor do administrado, flexibilizando exigências formais excessivas para que prevaleça a
verdade material, acima já destacada.

3 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954786/2008-38

Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
(ACÓRDÃO 3001-000.194 ) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo,
a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda
Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam
provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a verdade real dos
fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a principio,
trazida aos autos pelas partes (verdade formal). Acerca da matéria, traz-se o
entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções
legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à
verdade formal, muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a
autoridade administrativa promover de ofício as investigações necessárias à
elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954786/2008-38

Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz
Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro
algo que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a verdade
substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa
respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível,
também, a busca e análise da verdade material, para melhorar a decisão
sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito Administrativo não
podemos falar em coisa julgada material administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material,
garantir que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham
soluções com total imparcialidade. Garante ao particular que os atos
praticados pela Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou
não a depender das provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade
de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além
dos princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo
moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material.
Por sua vez, destaco igualmente o Parecer Normativo COSIT no 2, de 23 de
agosto de 2016, que alterou o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, proferido com a seguinte
Ementa:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE DO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO POR ERRO
DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva no
processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em
vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da
possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos
efetuados.

PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO
EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE
APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO
MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954786/2008-38

1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45; Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.
74. (e-processo 10166.729961/2013-93)
No Parecer Normativo em referência, assim concluiu a RFB:
a) inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva no
processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em
vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da
possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos
efetuados;
b) exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto
à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório,
incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito
ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à
existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de
recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso
do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
c) ficam cancelados os itens 61 a 80 e a alínea ‘i’ do item 81 do Parecer Normativo
Cosit no 8, de 3 de setembro de 2014, e a SCI Cosit no 18, de 3 de agosto de 2012. (sem
destaques no texto original)
Observo que esta Relatora não afasta a incidência da Súmula CARF no 1644, uma
vez que, em não sendo apresentada a documentação complementar perante a Unidade
Preparadora, com efeito será insuficiente apenas a DCTF Retificadora, sem comprovação do
lastro que ensejou o direito creditório.
Esclareço que a conclusão deste voto tem por premissa a possibilidade em se
oportunizar à Contribuinte a comprovação dos valores lastreados nos documentos já
apresentados, os quais evidenciam a plausibilidade do direito invocado, com possível
probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória.
Portanto, em razão dos documentos trazidos com a peça recursal, deve ser
afastado o óbice de retificação do PER/DCOMP objeto deste litígio, retornando o processo à
Unidade de Origem para que seja intimado o Recorrente a apresentar documentos
complementares, bem como para que sejam tomadas as demais providências necessárias,
possibilitando a análise do mérito do pedido.

4 Súmula CARF no 164:
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954786/2008-38

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
anular o Despacho Decisório, com retorno dos autos à Unidade de Origem para análise da
liquidez e certeza do crédito, com a emissão de novo Despacho Decisório.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Redator Designado
Na sessão de julgamento, este Colegiado, por maioria dos votos, divergiu da
ilustre Conselheira Relatora, especificamente a respeito do retorno dos autos à Unidade de
Origem para que se oportunizasse à Recorrente a apreciação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, com base nos documentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e
de Recurso Voluntário.
A ilustre relatora considerou que a documentação acostada aos autos, durante a
fase do contencioso fiscal, seria suficiente para avaliar a certeza e liquidez do crédito pretendido.
Peço a vênia para discordar respeitosamente do posicionamento da relatora, em
razão dos motivos que passo a expor.
A homologação eletrônica de pedidos de compensação ocorre pela verificação de
conformidade entre os dados da DCOMP e as informações sobre o crédito pretendido a
compensar pelo contribuinte, notadamente aquelas consignadas nas DCTF. Havendo pagamentos
realizados com saldo disponível, e no valor dos débitos que se pretende compensar, a
homologação procede-se automaticamente.
Logo, se o valor do pagamento realizado está totalmente alocado a um
determinado débito confessado em DCTF, o sistema não reconhece a certeza e liquidez do
crédito informado e não homologa a compensação pretendida. É justamente este o caso concreto
com o qual nos defrontamos, onde as informações da DCTF original eram coincidentes com os
pagamentos apresentados na DCOMP e estavam alocados por confissão de dívida do próprio
contribuinte a um débito de igual valor. No entanto, a Recorrente apresentou pedido de
compensação pleiteando um excesso de valor pago a maior sem ter retificado previamente a sua
DCTF, o que implica na impossibilidade do sistema reconhecer esta diferença automaticamente.
Como já consta do Relatório, a Recorrente procedeu à retificação após a ciência
do Despacho Decisório.
O Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, assim trata a questão
da apreciação de DCTF retificadoras enviadas após o despacho decisório denegando a
homologação:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954786/2008-38

“18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado apresentar
manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu equívoco na apresentação
da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando a transmissão da correspondente
DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo depois da
apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção para análise
das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as razões do
sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da falta de
retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o
valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto,
tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho decisório
do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da DCOMP) decorreu apenas
dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em
diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito,
pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado
em outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que podem gerar
improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda,
o julgador então deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado
em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que
originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
Vemos que a própria Receita Federal do Brasil (RFB) entende que é possível a
análise de crédito disponibilizado por DCTF retificadora, desde que esta venha acompanhada
das respectivas provas que demonstrem o erro que resultou no pagamento a maior.
Isto está ainda mais claramente explícito no item 13, deste mesmo Parecer
Normativo, que reproduzo a seguir:
“13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir o
mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento, ambas
declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade administrativa, que
pode exigir confirmação e comprovação das informações declaradas, seja em auditoria interna
da DCTF, seja em procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação
de inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF
gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do
CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201-001.713,
Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito. A
simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação da
compensação.
(Acórdão no 3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954786/2008-38

COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302¬002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações declaradas na
DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de confirmá-las. A
autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação do alegado crédito informado no
PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos
sistemas da RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem
prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale
dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o
crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto
que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da
DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros
elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da RFB.
No caso em questão, a retificação da DCTF original sem a devida comprovação
documental do cálculo correto do débito confessado fez com que a Decisão de Primeira Instância
negasse provimento à Manifestação de Inconformidade.
É no momento em que se apresenta a Manifestação de Inconformidade que se
deve juntar todas as provas que demonstrem a certeza e liquidez do crédito pretendido, nos
termos do artigo 16, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...) “
Temos no presente processo documentação declaratória, conforme reproduzo
abaixo parte do Voto Vencido deste Acórdão, onde a ilustre relatora enumera a documentação
acostada aos autos como pretensa prova da certeza e liquidez do crédito pretendido.
“Em razões recursais, justificou a Recorrente que a DIPJ compreende o período de 01.01 a 31.12,
compreendendo o ano anterior à data da a declaração e, com isso, refletindo a correta apuração
de COFINS. Argumentou, ainda, que a DCTF pode ser retificada a qualquer tempo, nos termos do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015.
Com a peça recursal foram anexados os seguintes documentos:

DCTF original;

Comprovante de pagamento de COFINS no valor de R$ 1.271.726,14;

DIPJ;

Pedido de Compensação e Ressarcimento (PERDCOMP); e

DCTF retificadora.”
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954786/2008-38

Após apresentar a DCTF, se for identificado erro no seu preenchimento, ou
decorrente dos cálculos dos débitos declarados, o contribuinte pode retificá-la livremente, no
entanto, a ocorrência de apreciação do pedido de compensação, de fato, configura procedimento
de fiscalização, afastando a espontaneidade e premindo a Recorrente a demonstrar o motivo da
retificação pretendida, de forma a liberar o pagamento inicialmente alocado a outro débito
decorrente de sua própria declaração.
Apresentar outras declarações relacionadas ao mesmo débito, também retificadas
com o objetivo de corrigir também nestas declarações o valor do débito calculado,
especialmente aquelas que não possuem a condição de declaração de dívida, não faz prova do
motivo da necessária correção, e não traz elementos necessários de prova que permitam à
Autoridade Tributária a verificação de certeza e liquidez do crédito pretendido.
Vemos que no Parecer Normativo COSIT no 2/2015, cujo trecho foi reproduzido
acima, no seu item 18.1, remete-se à livre convicção da Autoridade Julgadora para avaliação das
provas presentes no processo, em caso concreto, na análise de DCTF retificadora apresentada
após o Despacho Decisório. Já no item 13 e 13.1, do mesmo Parecer COSIT, também acima
reproduzido, verificamos que a retificação de DCTF deve ser submetido à verificação e
homologação da Autoridade Tributária.
Vemos que para se apurar o exato valor devido de COFINS, a Autoridade
Tributária precisa ser capaz de confrontar a formação dos créditos decorrentes da aquisição de
bens e serviços em diversas classes que a Lei permite que se convertam em créditos, com os
débitos decorrentes da obtenção de receitas tributáveis do contribuinte.
Esta avaliação dependerá da confrontação dos registros contábeis com os
documentos fiscais que os deram origem e a avaliação da correta classificação dos créditos e
débitos e sua confrontação para se obter o saldo final, devedor ou credor.
Chamo a atenção para o fato de que a documentação apresentada aos autos é
insuficiente para proceder a esta análise, revelando-se de fato a mesma informação já constante
na DCTF retificadora, não trazendo nada que pudesse ser avaliado de fato pela Autoridade
Tributária.
Tendo em vista o que foi esclarecido acima, e considerando o §4o, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/1972, entendo que a Recorrente falhou ao apresentar os elementos de prova
constitutivos do direito pretendido, precluindo seu direito em fazê-lo, portanto.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.877 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954786/2008-38

Fl. 267
DF CARF MF
Original